Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A suspensão determinada no Recurso Extraordinário 1.495.558/DF não alcança todos os processos que versam sobre a matéria discutida na ADI 7.435/RS.
II. Estabelecidos os índices de correção monetária da dívida executada mediante decisão preclusa, encontra óbice na preclusão a reiteração da matéria pelo executado, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.